Tribunal: TJMT
Processo: 1023909-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023909-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFERSON DOUGLAS BENITEZ DE FARIAS - CPF: 062.297.461-07 (PACIENTE), WENDELL PEREIRA DE LIMA - CPF: 027.904.102-08 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MASUR - CPF: 049.552.041-12 (VÍTIMA), EVANDRO MIGUEL MASUR - CPF: 966.331.741-87 (VÍTIMA), SANDRO PAULO MASUR - CPF: 034.521.531-18 (VÍTIMA), ADRIELE FELIX DA COSTA - CPF: 066.478.831-93 (VÍTIMA), KATIA XAVIER DE OLIVEIRA MASUR - CPF: 052.317.771-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AMEAÇA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jeferson Douglas Benitez de Farias e Wendell Pereira de Lima, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva nos autos de Prisão em Flagrante n. 1020456-52.2025.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, incisos I e II, § 2o-A, inciso I, e 180, todos do Código Penal. A impetrante alega ilegalidade da prisão, ausência de fundamentação idônea, predicados pessoais favoráveis dos pacientes e desproporcionalidade da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou abuso de autoridade na abordagem policial, decorrente de alegada ameaça ao paciente Jeferson Douglas; (
ii
) examinar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) avaliar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ameaça por policial militar contra o paciente Jeferson Douglas não se confirma por meio de prova pré-constituída idônea, sendo inexistente qualquer elemento concreto nos autos que indique violação de sua integridade física ou psíquica no momento da prisão.

4. O auto de prisão em flagrante não apresenta indícios de violência por parte dos agentes públicos, constando, ao contrário, que as lesões nos acusados foram causadas pelas vítimas durante a prática criminosa, conforme Boletim
d
e Ocorrência.

5. A remessa das informações à Promotoria de Justiça para apuração dos fatos, por determinação do juízo, demonstra respeito ao contraditório e à ampla defesa, mas não implica nulidade do flagrante nem configura constrangimento ilegal.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado n. 27), a conversão do flagrante em prisão preventiva supre eventuais nulidades do flagrante, sendo novo título jurídico autônomo que legitima a custódia.

7. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta, o
modus operandi
(invasão domiciliar com uso de arma de fogo, grave ameaça contra os moradores, inclusive uma criança), além de risco de reiteração delitiva e fuga.

8. A periculosidade dos pacientes foi demonstrada pelas circunstâncias da prática delitiva e pela existência de registros criminais pretéritos, sendo que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no Enunciado n. 6, admite a possibilidade de se inferir o risco de reiteração delitiva com base em ações penais e inquéritos policiais em curso.

9. A aplicação do princípio da homogeneidade não é obstáculo à prisão preventiva quando esta encontra respaldo em fundamentos legais e fáticos concretos, devidamente individualizados e expostos na decisão judicial, não configurando antecipação de pena, mas sim medida cautelar legítima.

10. A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

11. Medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas diante da gravidade da conduta, do risco concreto à ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva, sendo legítima a opção pela custódia cautelar como providência necessária e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova idônea da alegada coação por agente público afasta a tese de nulidade da prisão em flagrante. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico autônomo que supre eventuais irregularidades da prisão inicial. 3. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições pessoais favoráveis dos pacientes não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada quando o contexto fático exige maior rigor para tutela da ordem pública e prevenção de novos delitos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, incisos LIV, LXI, LXVIII e LXXVIII; CP,
arts
. 157, § 2o, incisos I e II, § 2o-A, inciso I, e 180; CPP,
arts
. 40, 312, 319 e 647; Enunciados n. 6, 27 e 43 da TCCR/MT.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27 de novembro de 2024,
D
Je

de 2 de dezembro de 2024
;
S
TJ
, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 918.967/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19 de agosto de 2024,
D
Je
de 22 de agosto de 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Jeferson Douglas Benitez de Farias
e
Wendell Pereira de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 14 de julho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante no 1020456-52.2025.8.11.0015, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado e receptação, previstos
nos

art
s
. 157, § 2o, I, II, §2o-A, I e 180, do Código Penal.

A impetrante sustenta, inicialmente, que o paciente Jeferson Douglas sofreu ameaça por parte de um dos policiais militares durante sua abordagem, no entanto, não consegue identificá-lo. Afirma que o paciente apresentou lesões no braço e no rosto, a
firmando
que a “determinação do próprio juízo para que se investigue a conduta dos policiais e se providencie atendimento médico aos custodiados demonstra a existência de fortes indícios de irregularidades e violação de direitos fundamentais no momento da prisão”.

Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, salientando que não há
demonstração concreta do periculum
libertatis
.

Ressalta que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, sendo primários, com bons antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão dos pacientes fere o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação eles cumpririam pena em regime menos gravoso, sendo, portanto, a referida medida cautelar, desproporcional ao caso concreto.

Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo imediatamente o alvará de soltura em favor dos dois ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
300995356
).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.

302292396
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
no
ID
.

306508391
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a
impetrante sustenta
a ilegalidade da prisão em flagrante
;
a carência de
fundamentação idônea
na decisão que decretou a prisão cautelar
, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, não havendo demonstração concreta do
periculum
libertatis
;
a
existência
de
predicados pessoais favoráveis
aos pacientes
, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas;
e, por fim, a violação a
o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação os pacientes cumpririam pena em regime menos gravoso.

Em princípio,
conforme já mencionado na decisão que analisou o pleito liminar,
observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento narrado em relação à ameaça sofrida pelo paciente Jeferson
Douglas
por parte dos policiais responsáveis pela abordagem dele,
não havendo
nos autos qualquer prova idônea a indicar que a integridade física ou psíquica do acusado tenha sido violada por ação de agentes estatais, tampouco se verifica elemento suficiente a apontar ilegalidade ou arbitrariedade na condução da abordagem policial.

O Boletim
d
e Ocorrência (ID. 300786881, p. 15/20) indica que os dois investigados foram feridos pelas vítimas durante a dinâmica do crime, não havendo referência, no referido documento, à prática de violência, ameaça ou qualquer abuso por parte dos agentes de segurança pública no momento da prisão.

Ademais, a própria magistrada responsável pela condução do feito determinou, com a devida cautela e zelo pela regularidade do procedimento, o envio das peças processuais pertinentes ao Ministério Público para apuração das alegações feitas em audiência, relativas à suposta ameaça. Tal providência demonstra que o juízo de origem não se furtou à análise rigorosa dos fatos, cumprindo o dever de fiscalizar eventuais desvios funcionais e resguardar a integridade dos direitos do acusado, conforme dispõe o art. 40 do Código de Processo Penal.

Logo, a adoção de providências para investigação dos fatos narrados pela defesa, por meio da remessa das informações ao Ministério Público, demonstra respeito ao contraditório e à ampla defesa sem, entretanto, caracterizar, por si só, constrangimento ilegal ou nulidade do flagrante, sobretudo porque não há nos autos qualquer indício ou prova suficiente a demonstrar que o acusado tenha sido submetido a ameaça ou coação ilegal por parte dos policiais, sendo a providência determinada pela magistrada suficiente para garantir eventual apuração de fato típico, caso confirmada a materialidade por outros meios idôneos.

Ademais, qualquer alegação acerca da suposta ilegalidade da prisão em flagrante restou superada a partir da sua homologação e respectiva conversão em prisão preventiva.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a superveniência do decreto preventivo, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
No que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
.

3. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui duas condenações provisórias recentes pelos crimes de roubo e associação criminosa, "além de responder a processos por homicídio qualificado, roubo majorado, além de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito" (fl. 24).

5. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado no 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pacificou o entendimento de que: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologaçã
o e conversão em prisão preventiva”.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prisão em razão de suposta agressão ou ameaça sofrida pelo paciente Jeferson Douglas, uma vez que eventuais irregularidades no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante fica
ra
m superadas pela conversão em prisão preventiva, além de terem sido adotadas as providências necessárias para apuração dos fatos nas vias adequadas.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando houver
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria,
além do perigo na liberdade do acusado,
como no
caso em análise, sem q
ue tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o
M
i
nistério Público
,
a
magistrad
a

decretou a prisão

preventiva
do
s
paciente
s

destaca
ndo

a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletim
d
e Ocorrência, Termo
d
e Apreensão e depoimentos testemunhais colhidos em sede policial.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
a decisão fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva
, acrescentando que

os pacientes, agindo em concurso de pessoas, invadiram a residência das vítimas, portando armas de fogo, submeteram os moradores
à
grave ameaça, inclusive uma criança de apenas
quatro
anos de idade, chegando a ameaçar cortar o dedo de uma das vítimas para obtenção de vantagem econômica.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
a
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5o, LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art
.
312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado,
apresenta fundamentação adequada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal,
demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar
em elementos objetivos: i)
relatos das vítimas
quanto à violência
exerci
da, inclusive com arma de fogo
;
ii
) complexidade do
modus operandi

empregado pela dupla
;
iii
) potencial possibilidade de reiteração delitiva
e fuga
.

Por certo,
a gravidade concreta do delito aliada à existência
de indícios de reiteração e o potencial de novos danos sociais justificam a
manutenção da prisão
preventiva
, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores
. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do
s
agente
s
, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXTORSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "O dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (
arts
. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta" (
AgRg
no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
7/10/2019). Outrossim, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese uma vez que o Parquet pode questionar a legalidade da decisão e expor suas razões mediante a interposição de agravo regimental" (
AgRg
no RHC n. 176.066/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, pois, nos dizeres do Juiz, a acusação é de "prática de crime de extorsão, na forma qualificada pelo concurso de pessoas (juntamente com sua ex-namorada), em face da vítima Leandro Inácio da Silva. Narra a representação que encontra-se recolhido no sistema prisional de Patos/PB, aplicando golpes dentro do sistema prisional denominado 'golpe do tarado' praticados pelos detentos, o qual consiste na criação de contas 'fakes' nas redes sociais, se passando por mulheres e meninas e iniciando conversas de cunho sexual e envio de imagens íntimas, para após efetuar as excursões, asseverando que se tratava de menores de idade e, para que não procurassem a polícia, solicitavam a transferências de quantias em dinheiro para o arquivamento fictício dos fatos. A vítima, Leandro Inácio da Silva, veio a realizar transferências de R$ 1.000,00, R$ 650,00 e R$ 1.350,00, na conta bancária indicada".

É cediço nesta Casa que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. Invocou o julgador, ainda, a contumácia criminosa do agravante, asseverando que "o fato imputado ao requerente teria ocorrido no interior de estabelecimento prisional [logo, não é a primeira incursão dele no mundo do crime], onde, em tese, o acesso a aparelhos telefônicos e internet deveriam ser limitados. Eventual liberdade do requerente é acompanhada de fundado risco de reiteração delitiva, eis que fora dos estabelecimentos prisionais o acesso a aparelhos telefônicos é deveras facilitado. Não se afiguraria suficiente, para coibir o risco de reiteração delitiva a cautelar de proibição de acesso a aparelhos telefônicos".

"
A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2020).

5. Não bastasse, afirmou o Juízo de primeiro grau que "o representado é membro de organização criminosa com alto grau de hierarquia e fortemente estruturada. Consta ainda imagens colacionadas às fls. 94/106 do representado portando arma branca (faca), drogas (maconha) e aparelhos telefônicos no interior do estabelecimento prisional". Nesse particular, infirmar a compreensão alcançada pelo magistrado pressupõe revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 918.967/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
, uma vez que
a
magistrad
a
fez referência à contumácia delitiva do paciente

Jeferson Douglas
, sendo importante destacar que
acerca
da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto ao paciente Wendell Pereira de Lima, o perigo de sua liberdade gira em torno de sua periculosidade
concreta, consubstanciada no fato de que o
s
paciente
s
, agindo em concurso de pessoas
, invadiram a residência das vítimas, portando armas de fogo, submeteram os moradores a grave ameaça, inclusive uma criança de apenas 4 anos de idade, chegando a ameaçar cortar o dedo de uma das vítimas para obtenção de vantagem econômica
, o que autoriza a segregação cautelar, conforme já mencionado.

E
m relação à afirmação de
que

a prisão preventiva fere o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação os pacientes cumpririam pena em regime menos gravoso, é imperioso esclarecer que referido princípio
,
aplicável às medidas cautelares, estabelece que a restrição imposta ao acusado durante o processo não pode ser mais gravosa do que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação.

No entanto, é importante ressaltar que a prisão preventiva e a pena privativa de liberdade possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma medida cautelar, de natureza processual, destinada a assegurar a eficácia do processo, enquanto a segunda constitui sanção penal, aplicada após o devido processo legal.

Nesse contexto,
a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada e baseada em requisitos legais, não configura antecipação de pena, mas sim providência excepcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, desde que a segregação esteja justificada nos termos da lei, como ocorre no caso em análise.

Não obstante
o
impetrante
alegue
que o
s
paciente
s
ostent
em
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si
sós, ensejar a restituição d
e
sua
s
liberdade
s
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do
s
paciente
s
, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo,

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade
da conduta
, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor
de

Jeferson Douglas Benitez de Farias
e
Wendell Pereira de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025